Tribunal: TJDFT
Processo: 0006861-37.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0006861-37.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO MASCARENHAS MENDES, ESPÓLIO DE SANDRA MARIA REIS MENDES EMBARGADO: ADELMO ALVES DE SOUZA, ARTULINA BRITO DE SOUZA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 17700002, pois já esgotado o ofício jurisdicional desta instância. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator